Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603250-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
24/03/2023
Número: 0603250-70.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - CLOARA PINHEIRO LIMA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLOARA PINHEIRO LIMA (EMBARGANTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CLOARA PINHEIRO LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43555611
24/03/2023
10:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43555611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431655500000042518863
Número do documento: 23032410431655500000042518863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 11:54:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.838
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603250-
70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CLOARA PINHEIRO LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
EMBARGANTE: CLOARA PINHEIRO LIMA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
NOVO
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura vício de omissão quando a
decisão
embargada
analisou
minuciosamente os elementos constantes
da prestação de contas e concluiu pela
desaprovação,
não
se
prestando
os
aclaratórios para a finalidade de submeter o
feito a novo julgamento.
2.
Não
estão
presentes
os
vícios
mencionados pela embargante, já que o
acórdão
embargado
analisou
detalhadamente a prestação de contas,
concluindo-se pela existência de falha com
gravidade suficiente a dar ensejo à sua
desaprovação, em específico, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial,

Num. 43555611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431655500000042518863
Número do documento: 23032410431655500000042518863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 11:54:38
que somou R$ 220.380,00 e impactou
31,5% do total de despesas. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43497100) opostos por CLOARA PINHEIRO LIMA em face do
acórdão nº 61.666, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas ao pleito de 2022.
Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à natureza de despesas e aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do embargos.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 15/12/2022 (id. 43490441) e as razões foram protocoladas em 18/12/2022 (id.
43497100).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:

Num. 43555611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431655500000042518863
Número do documento: 23032410431655500000042518863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 11:54:38
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão.
Afirma que o acórdão foi omisso em relação ao fato de que até a data da prestação de contas
finais toda documentação relativa à movimentação financeira foi juntada, o que não trouxe
prejuízo à fiscalização, motivo pelo qual não subsistiria a desaprovação calcada na omissão de
gastos eleitorais na prestação de contas parcial.
Argumenta que há omissão também uma vez que, no acórdão, não houve expressa manifestação
quanto à boa-fé da prestadora.
Ressalta que as despesas omitidas na parcial são ordinárias e comuns de uma campanha
eleitoral e que "para fins de pré-questionamento, faz-se imprescindível a manifestação expressa
desta Corte quanto à natureza e percentuais individuais das despesas".
Acrescenta que o atraso não prejudicou a fiscalização pelo eleitor e que a ausência de
impugnação e de má-fé impede a desaprovação das contas mesmo em hipóteses de valores
expressivos e que há omissão uma vez que não foi abordado o argumento de que a falha não
prejudicou a fiscalização, entendendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Pois bem. Salienta-se, de antemão, que não estão presentes os vícios mencionados pela
embargante, que pretende na verdade submeter o caso a novo julgamento.
Conforme se extrai do acórdão embargado, a prestação de contas foi analisada minuciosamente,
tanto pela unidade técnica como por esta Corte Eleitoral, concluindo-se pela existência de falha
com gravidade suficiente a dar ensejo à sua desaprovação, em específico, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial, que somou a expressiva quantia de R$ 220.380,00 e
impactou 31,5% do total de despesas.
No ponto, o acórdão ressalta a posição atual adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido
de que "a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas".
Aliás, destacou-se que essa posição representou "overruling" daquela que vinha sendo adotada
pela mesma Corte Superior até o pleito de 2018.
Assim, a conclusão atual é de que a omissão de receitas e despesas na prestação de contas
parcial representa irregularidade que atrai prejuízo à fiscalização não apenas desta Justiça
Especializada mas também pelo eleitor, que fica impedido de ter acesso às informações relativas
a financiadores e contratados das campanhas eleitorais, vindo tal informação tão somente após o

Num. 43555611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431655500000042518863
Número do documento: 23032410431655500000042518863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 11:54:38
pleito, quando da prestação de contas final. Desarrazoada, portanto, a argumentação da
embargante no sentido de ausência de prejuízo à fiscalização, bem como de que a apresentação
dos dados por ocasião da prestação de contas final seria suficiente para afastar a desaprovação
das contas.
No que concerne à inexistência de manifestação quanto à boa-fé da prestadora, novamente não
se caracteriza o vício de omissão uma vez que, conforme reiterada jurisprudência, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes,
senão quanto àqueles aptos a influenciarem no julgamento da questão.
É cediço que nos processos de prestação de contas a boa-fé do candidato é presumida, sendo
necessário incursionar em tal análise apenas quando houver indícios de má-fé que impeçam a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que se extrai dos precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT).
[...]
11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três requisitos: (a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; (b) percentual irrelevante de valores irregulares no que
concerne ao total da campanha; (c) ausência de má–fé da parte.
[...]
[Prestação de Contas nº 060123177, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 02/02/2023]
No caso concreto, conforme constou do Acórdão, as falhas apuradas comprometem a higidez do
balanço e representam valores elevados em termos absolutos e percentuais, motivo pelo qual a
ausência de manifestação expressa quanto à boa-fé da prestadora decorreu apenas da
desnecessidade, em razão dos fundamentos apresentados.
Por outro lado, não subsiste o argumento da embargante no sentido da necessidade, para fins de
prequestionamento, de que esta Corte Eleitoral se manifeste sobre a natureza e percentuais
individualizados das despesas omitidas na prestação de contas parcial, por se tratarem de gastos
comuns de campanha.
É cediço que são exatamente os gastos regulares de campanha que devem constar da prestação
de contas parcial, conforme disposto no art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio

Num. 43555611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431655500000042518863
Número do documento: 23032410431655500000042518863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 11:54:38
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
Diante do texto legal, a configuração da irregularidade consistente na omissão de despesas na
parcial prescinde da análise individualizada acerca da natureza de cada uma delas, verificando-se
de forma global seu impacto na contabilidade a fim de definir se ela é ou não suficiente à
desaprovação das contas.
Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que "consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existente erro, omissão, contradição ou obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento
em eventual recurso.
Portanto, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pela embargante, a manutenção do
acórdão é medida de rigor.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de CONHECER dos embargos e REJEITÁ-
LOS.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603250-
70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CLOARA PINHEIRO LIMA DEPUTADO ESTADUAL, CLOARA
PINHEIRO LIMA - Advogados das EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR0085534.

Num. 43555611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431655500000042518863
Número do documento: 23032410431655500000042518863
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2023 11:54:38

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2023.